Tribunal: TJES
Processo: 5000296-30.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMIR FURTADO AMARAL

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMEN
T
A
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE. RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPULSO PROCESSUAL COMPROVADO.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADEMIR FURTADO AMARAL, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, apontando constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa, em processo que apura a prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e resistência.

Liminar indeferida. No mérito, requer-se o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o lapso temporal da custódia cautelar configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz do princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aferição do excesso de prazo não se dá por simples soma aritmética dos lapsos processuais, devendo observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade inerente aos crimes dolosos contra a vida submetidos ao rito do Tribunal do Júri.

5. O tempo de custódia cautelar, de aproximadamente 13 meses, não se mostra desarrazoado para crime de tentativa de homicídio qualificado, inexistindo inércia estatal, sobretudo diante da recente decisão que indeferiu a absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento.

6. Restam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, evidenciado o
periculum libertatis
pela gravidade concreta da conduta e pelo histórico criminal do paciente, revelador de risco de reiteração delitiva.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, não havendo violação ao princípio da homogeneidade ou antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, não se configurando pelo mero decurso do tempo.
2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 956.604/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 24/02/2025; TJES, HC 5005872-38.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, publ. 26/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
00296
-
30
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
ADEMIR FURTADO AMARA
L

AUT. COATORA:
JUÍZO

DA
1ª
VARA
CRIMINAL

D
E
GUARAPARI/
ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

T
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
ADEMIR FURTADO AMARA
L
, apontando como autoridade coatora o ilustre magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Sustenta o impetrante a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que o feito teria permanecido estagnado entre setembro de 2025 e janeiro de 2026, totalizando mais de treze meses de segregação cautelar sem o início da instrução criminal e invoca a violação ao princípio da homogeneidade.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida no mov. ID 17737755.

O cerne da impetração reside na tese de
excesso de prazo
para a conclusão da instrução e para a designação do julgamento, violando a garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

Embora a Defesa aponte um hiato de 4 meses após a resposta à acusação, o tempo total de custódia (aproximadamente 13 meses) para um crime de tentativa de homicídio — que segue o rito do Júri — não se afigura, por si só, como transbordamento dos limites da razoabilidade que autorize a intervenção precoce deste Tribunal em sede liminar.

In casu,
verifico que inexistente o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a contagem dos lapsos processuais não deve ser realizada de forma meramente aritmética, mas sim à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

No caso vertente,
o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de dezembro de 2024, tendo a custódia sido convertida em preventiva em 09 de dezembro de 2024, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, CP) e resistência (art. 329, CP).

Observa-se da ação originária a alegada inércia jurisdicional foi superada pela prolação de decisão em 26 de janeiro de 2026, na qual o juízo de origem, de forma fundamentada, indeferiu o pedido de absolvição sumária, manteve o recebimento da denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 2026.

Desse modo, tal circunstância demonstra que o Estado-Juiz está impulsionando o feito, afastando a tese de desídia ou abandono processual, de modo em que não há que se falar em revogação da prisão.

Sobre o tema, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a complexidade da causa justifica a dilação dos prazos:
"A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia"
(AgRg no HC 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24/02/2025).

Conforme já decidido por esta Corte em casos análogos:
"O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade, sobretudo em feitos complexos... a manutenção da prisão preventiva após a decisão de pronúncia é admitida quando fundada em elementos concretos"
(TJES; HC 5005872-38.2025.8.08.0000; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 26/06/2025).

Quanto aos pressupostos da segregação, o
periculum libertatis
é evidente, dada a gravidade concreta da conduta — tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima — somada ao histórico criminal do paciente, que possui cinco condenações e diversas entradas no sistema prisional, indicando risco real de reiteração delitiva.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade ou em antecipação de pena, pois a medida possui natureza cautelar estrita (art. 282 do CPP) e visa resguardar a ordem pública, revelando-se as medidas do art. 319 do CPP insuficientes para o caso.

Com base nessas circunstâncias, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, sob a justificativa de periculosidade concreta do paciente, e ainda, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Assim,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGA
R
A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto
.